Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0705734-52.2019.8.07.0001 Agravante: SELMA CAMPOS Agravado: CONDOMÍNIO MANSÕES PARK BRASILIA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA CAMPOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0705734-52, em que contende com CONDOMÍNIO MANSÕES PARK BRASILIA. A decisão agravada indeferiu o pedido de que a parte executada fosse escusada do pagamento da multa de 10% a que alude o artigo 523 do CPC (14939488 - Pág. 81). Em seu recurso, o recorrente assevera que a multa não é devida pois haveria nulidade em sua intimação para pagar o débito. Aduz que o devido processo legal visa equalizar direitos e consagrar tratamento equânime. Afirma que há dubiedade no mandado de intimação para pagamento, pois dá a entender ser necessária a apresentação de planilha atualizada do débito por parte da exequente antes da realização do pagamento. Alega que não foi concedida vista à Defensoria Pública da certidão de ID 44190620 e em razão disso não foi orientada a realizar o pagamento. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão de ID 54046019 para que seja reaberto o prazo para pagamento do débito e afastada a multa de 10% prevista no art. 523 do CPC (ID 1493984). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada tanto a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente na origem (ID 14939486 - Pág. 99). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão proferida em 24/7/2019 determinou a intimação da credora para apresentar a planilha de débitos e, posteriormente, da executada, ora agravada, para pagamento voluntário do débito (ID 39617827). A exequente juntou a planilha de débito em 19/8/2019 (ID 42574209) e o mandado de intimação da parte executada para realizar o pagamento devidamente cumprido foi juntado aos autos em 6/9/2019 (ID 44190501 e 44190620). De fato, assiste razão ao recorrente quando alega que após a juntada da planilha do débito e da intimação pessoal da executada, não foi dada vista pessoal à Defensoria Pública. Inclusive, em 28/9/2019, a Defensoria Pública se manifestou no ID 41661761 dando ciência da decisão de ID 39617827 e pedindo nova vista dos autos após a apresentação da planilha de débito e da intimação pessoal da executada. Nesse descortino, é relevante salientar que nos termos do artigo 186, caput e §1o, 525, caput, todos do CPC cumulado com o art. 89, I, da Lei Complementar n.o 80/94, o início do prazo para a Defensoria Pública ocorre a partir de sua intimação pessoal. “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o “. “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. “Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;” No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFENSORIA PÚBLICA. VISTA PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. MANIFESTA TEMPESTIVIDADE.ABANDONO. NÃO CARACTERIZADO. MÁ FÉ. EVIDENCIADA. CONSTRUÇÃO DE CASA. BENFEITORIA ÚTIL. DIREITO DE RETENÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, mediante a entrega dos autos com vista, contando-se em dobro todos os prazos, nos termos do inciso I do artigo 89 da Lei Complementar no 80/94 e do § 5o do artigo 5o da Lei no 1.060/50. 1.1. Desta forma, denota-se que, não obstante a r. sentença tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico (DJe) no dia 02/09/2015 (fl. 296), a vista pessoal à Defensoria Pública somente ocorreu no dia 27/11/2015. Portanto, a apelação agitada é manifestamente tempestiva, já que protocolada na Secretaria do Juízo a quo no dia 10/12/2015. 2. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). 3. As provas coligidas aos autos indicam que o autor, ora apelado, nunca perdeu a posse do imóvel em razão do abandono, pois o próprio apelante, em depoimento prestado em juízo, confirmou que, antes de iniciar qualquer construção no lote, foi alertado pelo apelado de que aquele terreno lhe pertencia. Assim, não a que se falar em perda da posse em razão do abandono, nos termos do art. 1.223 do CC/2002, pois o autor/apelado nunca deixou de praticar atos que exteriorizassem seu domínio e poder sobre a coisa. 4. O possuidor somente será ressarcido pelas benfeitorias úteis e necessárias, presumindo-se a boa-fé, quando ignorar o vício ou o obstáculo que impedem a aquisição da coisa, situação diversa da dos autos, pois os apelantes foram alertados, desde o início, para nada construírem no lote litigioso. Ou quando possuir justo título sobre o bem, circunstância que, de igual modo, não se reflete nos autos, pois a cessão de direitos sobre o imóvel foi fruto de uma fraude, conforme se denota da prova técnica (perícia grafotécnica e tipográfica) produzida nos autos. 4.1. Assim, os apelantes não fazem jus ao ressarcimento pretendido ou, muito menos, ao direito de retenção pleiteado; pois, nos termos do art. 1.220 do CC/2002, o possuidor de má fé somente será ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não sendo considerada, como tal, a construção de uma casa, já que a doutrina e a jurisprudência a consideram como sendo de natureza útil. 4.2. Precedentes: Acórdão n.950176, 20130710427678APC, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 101-111; Acórdão n.735680, 20050110222180APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, Publicado no DJE: 25/11/2013. Pág.: 106. 5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida”. (20120510130242APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 26/7/2016). “BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. TERMO INICIAL. VISTA PESSOAL. PROPOSTA DE ACORDO. I - O prazo para contestar, na ação de busca e apreensão, para o réu patrocinado pela Defensoria Pública, tem início com a vista pessoal, o que não foi observado. Ademais, a proposta de acordo não é ato incompatível com a apresentação de defesa. Declarada a nulidade processual, por cerceamento de defesa. II - Apelação provida”. (07015456220188070002, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 13/2/2019). Não obstante a ausência da vista pessoal à Defensoria Pública, foi certificado o transcurso in albis para pagamento voluntário do débito em 4/11/2019 e foi providenciada a intimação da parte exequente para apresentar nova planilha de cálculos com incidência da multa do 523, §1o, do CPC (ID 48922232). Após a apresentação da nova planilha de cálculo pelo exequente (ID 49724703), o juízo a quo indeferiu o pedido de retirada da multa formulado no ID 52214429 (ID 54046019). Ante o exposto, considerando a inexistência da vista pessoal da Defensoria Pública, deve ser reaberto o prazo para o pagamento voluntário da dívida, reputando-se inválida a certidão que atesta o decurso in albis do prazo para pagamento (ID 48922232) e as decisões que determinaram a inclusão da multa prevista no artigo 523, §1, do CPC nos cálculos da dívida. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Por conseguinte, determino a reabertura do prazo para o pagamento voluntário da dívida, reputando-se inválida a certidão que atesta o decurso in albis do prazo para pagamento (ID 48922232) e as decisões que determinaram a inclusão da multa prevista no artigo 523, §1, do CPC nos cálculos da dívida, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator